Tribunal: TJDFT
Processo: 0013984-82.2000.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. DEMORA IMPUTÁVEL AO SERVIÇO JUDICIÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL AFASTADA. AUSÊNCIA DE BENS PARA SATISFAZER O DÉBITO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 40 DA LEI N. 6.830/1980. SÚMULA N. 314/STJ. DEMANDA SEM ANDAMENTO POR PERÍODO SUPERIOR A CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA.
1.Como a ação fora ajuizada em setembro/2000, deve-se aplicar à demanda os dispositivos legais vigentes à época, quais sejam: o Código Tributário Nacional, com redação anterior à Lei Complementar n. 118/2005; o Código de Processo Civil de 1973 e a Lei n. 6.830/1980.
2. O artigo 174 do Código Tributário Nacional estabelece que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.
2.1. O parágrafo único do aludido dispositivo legal, em sua redação original, previa como causas interruptivas da prescrição a citação do devedor; o protesto judicial; qualquer ato judicial que constituísse em mora o devedor; e qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importasse em reconhecimento do débito pelo devedor.
3. O Código de Processo Civil vigente à época do ajuizamento da demanda, em seu artigo 219, determinava, ainda, que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação, desde que a citação ocorresse dentro dos prazos previstos no citado dispositivo legal; e que a demora na citação não fosse imputável exclusivamente à inércia do demandante (artigo 219, §2o, do CPC/73 c/c Súmula n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Afastada a hipótese de inércia do exequente quanto à citação e constatada a morosidade na citação do executado por causas exclusivamente imputáveis ao serviço judiciário, conclui-se pela interrupção da prescrição inicial, devendo esta retroagir à data da propositura da ação.
5. Infere-se da leitura do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 que, uma vez ajuizada a demanda executória fiscal e, após regular citação dos executados, quando não forem encontrados bens dos devedores, o processo será suspenso por um ano, com a interrupção do curso da prescrição.
5.1. Transcorrido o interstício anual sem localização de bens penhoráveis, inicia-se o prazo quinquenal da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula n. 314 do Superior Tribunal de Justiça
6. A colenda Corte Superior, ao tratar acerca da correta interpretação do artigo 40 da Lei n. 6.830/1980 e da Súmula n. 314, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.340.553, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos (Temas n. 566, 567, 568, 569, 570 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos de suspensão da execução fiscal e a contagem do prazo de prescrição intercorrente têm início automático; sendo que a interrupção do curso da prescrição intercorrente somente se dará com a efetiva constrição patrimonial e citação, ainda que por edital.
7. Não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, iniciou-se automaticamente o procedimento previsto no artigo 40 da Lei n. 6.830/1980, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
8. Embora não tenha sido expressamente determinada a suspensão do processo, é forçoso concluir pela configuração da prescrição intercorrente, porquanto o feito permanecera sem qualquer movimentação por quase 15 (quinze) anos, tempo demasiadamente superior ao prazo quinquenal previsto para a ocorrência da prescrição intercorrente.
9. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida por fundamento diverso